Tribunal: TJDFT
Processo: 0736026-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0736026-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERZEM TORRES ALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Tutela Provisória de Urgência – Imposto De Renda Retido Na Fonte – Isenção – Neoplasia Maligna – Probabilidade de Provimento do Recurso – Risco de Dano Grave – Presentes – Deferimento. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. De início, a probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquirir se, no momento da prolação da decisão agravada, houve acertada conclusão do Juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. Aliás, como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Com efeito, ao menos para mim, o Meritíssimo Juiz prolator da Decisão agravada não atuou com acerto ao indeferir o pedido de tutela de urgência da parte agravada. De início, pontuo que, conforme essa Oitava Turma vem reconhecendo, inexiste “vedação ao deferimento de antecipação de tutela contra a Fazenda Pública em causa de natureza previdenciária, conforme previsão da Súmula 729 do Supremo Tribunal Federal” (Acórdão 1371300, 07126070320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2021, publicado no DJE: 21/9/2021.). Demais, conforme enunciado sumular no 598 do Superior Tribunal de Justiça, “é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.” (PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/11/2017, DJe 20/11/2017). No caso, o Agravante foi diagnosticado com neoplasia maligna (CID C-81) em 2012, consoante relatórios médicos e ficha de saúde trazida aos autos. Não obstante, conforme enunciado no 627 de súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade.” (PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018). Colhe-se dos precedentes que deram suporte à edição da Súmula que “a isenção do imposto de renda, em favor dos inativos portadores de moléstia grave, tem como objetivo diminuir o sacrifício do aposentado, aliviando os encargos financeiros relativos ao tratamento médico” (REsp n. 734.541/SP, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 2/2/2006, DJ de 20/2/2006, p. 227) Conforme já pronunciei, “a dispensa de pagamento do Imposto de Renda nas hipóteses previstas no artigo 6o, XIV, da Lei 7.713/1998 atende ao propósito constitucional de preservação da vida, da saúde e da dignidade da pessoa humana, ao viabilizar o redirecionamento dos valores destinados ao fisco para o custeio das despesas com tratamento médico” (Acórdão 1227506, 00351939420168070018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 10/2/2020.) Colhe-se da jurisprudência desta Corte de Justiça, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. APOSENTADORIA. PROVENTOS. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. CÂNCER DE PELE. NEOPLASIA MALÍGNA. ART. 6°, INC. XIV, DA LEI N. 7.713/1988. PREVISÃO. SINTOMAS. CONTEMPORANEIDADE. ENFERMIDADE. RECIDIVA. COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE. 1. O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade. Súmula n. 627 do Superior Tribunal de Justiça. 2. O fato de a moléstia do contribuinte ser câncer de pele não justifica o afastamento do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça na sua Súmula n. 627, pois todos os julgados que embasaram a edição da súmula tratam da moléstia grave de neoplasia maligna. A finalidade da isenção é diminuir os sacrifícios do aposentado e aliviar os encargos financeiros que terá que fazer para continuar a tomar os medicamentos e a realizar o acompanhamento médico necessário. 3. A Súmula n. 627 do Superior Tribunal de Justiça é aplicável independentemente da demonstração pelo contribuinte do efetivo gasto com tratamentos e medicamentos. 4. Apelação desprovida.” (Acórdão 1430262, 07077066920208070018, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 23/6/2022.) “APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADO. NEOPLASIA MALIGNA. DOENÇA GRAVE. ARTIGO 6o, INCISO XIV, LEI 7.713/1988. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. CABIMENTO. LAUDO OFICIAL E CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS OU RECIDIVA DA DOENÇA. DESNECESSIDADE. SÚMULAS 598 E 627 DO STJ. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LEI COMPLEMENTAR No 769/2008. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS INDEVIDAMENTE DESCONTADAS. DEVIDA. TERMO INICIAL. DIAGNÓSTICO DA DOENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. 1. Segundo disposto no artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88, os portadores de neoplasia maligna têm direito à isenção do imposto de renda sobre os proventos da aposentadoria. 2. É desnecessária a comprovação da contemporaneidade da doença e a apresentação de laudo médico oficial para reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova (Súmulas 598 e 627 DO STJ). 3. A isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, para as pessoas com moléstias graves, tem como termo inicial a data do diagnóstico da doença. 4. A contribuição previdenciária incide apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social quando o beneficiário for portador de doença incapacitante. 5. A jurisprudência tem adotado o rol de doenças incapacitantes para o exercício da função pública estabelecidos pela legislação estadual, estando a matéria regulada pela Lei Complementar Distrital no 769/2008, que prevê, dentre outras doenças, a neoplasia maligna. 6. A quantia a ser restituída a título de Imposto de Renda deverá ser corrigida monetariamente pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com outros encargos, a ser contabilizada a partir da data da retenção indevida, nos termos do artigo 39, §4o, da Lei 9.250/1995 (REsp 1.470.720/RS). 7. Quantos à atualização dos valores referentes à restituição da contribuição previdenciária, para fins de correção monetária, verifica-se a incidência do INPC com relação aos descontos realizados até 31/05/2018 e da taxa SELIC para os descontos operados a partir de 01/06/2018, haja vista a alteração do índice de atualização realizada pela Lei Complementar no 943, de 16/04/2018, vigente a partir de 01/06/2018. No tocante aos juros de mora, sobreleva notar que são devidos a partir do trânsito em julgado do decisum (Súmula 188 do STJ), não da data de citação. 8. Recursos conhecidos. Apelo dos réus improvido. Remessa necessária parcialmente provida.” (Acórdão 1411966, 07044439220218070018, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 11/4/2022.) “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. NEOPLASIA MALIGNA. CÂNCER DE CÓLON. COMPROVAÇÃO POR LAUDO MÉDICO OFICIAL. DESNECESSIDADE. PREVISÃO EM LEI. CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS OU RECIDIVA DA DOENÇA. DESNECESSIDADE. MOLÉSTIA PREEXISTENTE. TERMO INICIAL. RESERVA. SUSPENSÃO INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88 estabelece a isenção para pessoa física, acometida por neoplasia maligna, a incidir sobre os seus proventos de aposentadoria ou reforma. 2. "É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova" (Súmula 598, STJ). 3. Nos termos da Súmula no 627 do STJ, para a concessão do benefício, mostra-se irrelevante o fato de o Requerente já ter realizado procedimento cirúrgico para extirpar o tumor e encerrado a quimioterapia, inexigindo evidência de recidiva. 4. O reconhecimento do direito de isenção do imposto de renda deve retroagir à época do início da doença, devidamente constatado no laudo médico. 5. O termo a quo da isenção é a data do diagnóstico médico. Agraciado o Autor com a isenção do imposto de renda, posteriormente suspensa, afigura-se devida a restituição dos valores recolhidos a título de imposto de renda a partir da data da suspensão. 6. Remessa Necessária e Apelação conhecidas e não providas.” (Acórdão 1333734, 07053449420208070018, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2021, publicado no DJE: 28/4/2021.) Desta forma, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. A isenção do imposto de renda visa atenuar o sacrifício do aposentado, aliviando os encargos financeiros. Assim, neste momento processual, o perigo de dano é mais relevante para o Agravante do que para a Ente Público. Demais, não há vedação à liberação de valores, em tutela antecipada, em caso relativo a benefício previdenciário e questões a ele correlatas. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal a fim de determinar ao Distrito Federal que conceda a isenção provisória de imposto de renda prevista no inciso XIV do art. 6o da Lei Federal no 7.713/1998 a partir do fechamento da próxima folha de pagamento. Comunique-se ao Juízo de origem, COM URGÊNCIA, para cumprimento da presente Decisão, dispensando-o das informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar Contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator